Tribunal: TJDFT
Processo: 0029740-21.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ORDEM ADMINISTRATIVA. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. VIGÊNCIA NA DATA DOS FATOS. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO PODER DE POLÍCIA. EFETIVAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL.
1. Não há que se falar em julgamento extra petita quando o magistrado, ao proferir a sentença, leva em consideração o contexto fático e probatório dos autos, sem extrapolar os limites do pedido consignado na petição inicial.
2. A construção irregular, em área pública ou privada, sem qualquer autorização do Poder Público está sujeita ao poder de polícia da AGEFIS, a quem cabe a fiscalização da atividade urbanística e ambiental sobre toda a extensão geográfica do Distrito Federal.
3. Ato administrativo praticado na vigência da Lei Distrital no 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal), deve ser analisado à luz dos seus dispositivos, que estabeleciam que, diante de construção em desacordo com a legislação, sobretudo em área pública, pode a Administração, no exercício de poder de polícia, realizar a imediata demolição da obra, independentemente de prévia notificação.
4. Apelações conhecidas. Preliminar Rejeitada. Recursos do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e do réu providos. Recurso adesivo do autor prejudicado.